Tribunal: TJDFT
Processo: 0703623-28.2020.8.07.0012
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. ENDEREÇO ELETRÔNICO. DESATIVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. STATUS QUO. DANO MATERIAL E DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO.
1...O usuário de uma conta de e-mail acredita estar armazenando seus arquivos, inclusive os de cunho profissional, em ambiente seguro e permanente, e a desativação do cadastro por fato que não lhe pode ser imputado configura falha na prestação do serviço pelo fornecedor. Resta configurado o ato ilícito pelo Réu e, por conseguinte, o seu dever de restituir a parte lesada ao status quo ante e indenizar os danos consequentes.
2..O valor da compensação por danos morais deve ser fixado com critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observadas, ainda, as condições do ofensor e do ofendido e a natureza e extensão do dano. A indenização não pode, contudo, ser tão grande que se torne fonte de enriquecimento sem causa da vítima e nem tão pequena que se torne inexpressiva, a ponto de não atingir o seu caráter compensatório e punitivo.
3...Recurso de apelação da parte Ré conhecido e não provido. Recurso da parte Autora conhecido e provido em parte.